Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-47.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Restou devidamente comprovado nos autos, que o réu ameaçou e descumpriu determinação judicial de afastamento em contexto de violência doméstica e familiar, inexistindo dúvida razoável a ensejar a absolvição. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, reveste-se de especial valor probante em casos dessa natureza (Súmula n. 588 do STJ e jurisprudência consolidada).
2. Reconhece-se a atenuante da confissão quanto ao primeiro crime de descumprimento de medida protetiva, pois o réu admitiu extrajudicialmente sua presença na residência da ofendida, em desconformidade com a ordem judicial. A confissão, ainda que sem confirmação em Juízo, legitima a incidência da atenuante.
3. As condutas de ameaça praticadas contra a mãe e o padrasto da vítima, bem como os dois descumprimentos de medidas protetivas, ocorridos em intervalo de poucos dias, deram-se em condições de tempo, lugar e modo de execução, semelhantes, evidenciando unidade de desígnios. Assim, reconhece-se a continuidade delitiva em cada conjunto de crimes da mesma espécie, nos termos do art. 71 do Código Penal.
4. Mantém-se o regime semiaberto, considerando que o réu possui maus antecedentes, sendo a culpabilidade negativada, somadas à gravidade dos delitos em contexto de violência doméstica e desrespeito às ordens judiciais. Tais circunstâncias autorizam a adoção de regime mais gravoso, nos moldes do art. 33 do Código Penal.
5. Não se verifica ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, por persistir a necessidade de resguardo da ordem pública e a integridade das vítimas, evidenciada pelo histórico de descumprimentos e ameaças.
6. Recurso parcialmente provido.